Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRUZEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASSOURAS LTDA-ME e JOSÉ LUCAS PEREIRA contra a decisão interlocutória (ID63841023 dos autos originários) que, nos autos de execução fiscal n° 0021220-17.2002.8.07.0001 movida pelo DISTRITO FEDERAL, não conheceu em parte da exceção de pré-executividade e a rejeitou, determinando o normal prosseguimento do feito. Vejamos: A exceção de pré-executividade limita-se às matérias conhecíveis de ofício, que dispensam dilação probatória. Caso contrário, resta para o executado a oposição de embargos à execução, nos moldes descritos no artigo 16, Lei 6.830/80. Consoante a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, em processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (REsp 1.104.900/ES – Tema 104). Da referida tese firmada, inclusive, originou-se o enunciado da Súmula n.393 do STJ de igual teor. Súmula n.393, STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No caso em apreço, o excipiente alega a ilegitimidade passiva do sócio administrador e, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente, sob o argumento de que o feito se encontrava sem andamento desde a data de 24/1/2006. No que toca à alegada ilegitimidade passiva do sócio administrador, a exceção não pode ser conhecida, uma vez que os argumentos expendidos demandam dilação probatória, embora se tratar de questão de ordem pública. A responsabilidade do sócio administrador deve ser aferida no caso concreto, considerando que seu nome se encontra estampado na CDA que, por sua vez, goza de presunção de liquidez e certeza, incumbindo ao executado demonstrar a inexistência de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o que nãos e admite na via estreita da exceção de pré-executividade. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça externou o entendimento pela impossibilidade da referida discussão em sede de exceção de pré-executividade, quando do julgamento do Resp n.1.104.900/ES, sob a sistemática do recurso repetitivo, a saber. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.104.900 - ES (2008/0274357-8 )RELATORA : MINISTRA DENISE ARRUDA Já em relação à prescrição intercorrente, por se tratar de questão de ordem pública que dispensa dilação probatória, conheço a exceção apresentada e passo a analisar a argumentação expendida pela excipiente. A excipiente alega que teria ocorrido a prescrição quinquenal intercorrente, considerando que o feito estaria paralisado desde a data de 24/1/2006 (ID15712364). Contudo, a prescrição intercorrente ocorre quando não localizado o devedor ou, embora citado, não sejam encontrados bens sobre os quais possam recair a penhora durante o prazo prescricional para a cobrança do tributo. A propósito, extrai-se da regra prevista no artigo 40, §4o, Lei 6.830/80 que se da decisão que ordenar o arquivamento previsto no artigo 40, §2o, tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Art. 40 § 4o, Lei 6.830/80: Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula n.314 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, delineou a aplicação da regra expressa no artigo 40, Lei 6.830/80, no julgamento Recurso Especial n.1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, a saber. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveisno endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é osuficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,do CPC/1973):4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). No caso dos autos, verifica-se a inocorrência da prescrição quinquenal intercorrente, na medida em que não se enquadra em qualquer das hipóteses acima delineadas. Observa-se que o feito realmente estava paralisado desde o ano de 2006 até a apresentação na data de 26/4/2017 da exceção de pré-executividade ora analisada. Todavia, não há que se falar em desídia do exequente, no que toca à localização de bens dos executados, tendo em vista que fizera um requerimento de citação do espólio do sócio, que não fora apreciado até a presente data. Não configurada a inércia do exequente para dar andamento ao feito, o retardo na marcha processual decorreu dos mecanismos da justiça, ante o intenso volume de trabalho no juízo, de modo que não há que se falar em prescrição intercorrente, nos moldes pleiteados. Ante o exposto, conheço parcialmente a exceção de pré-executividade e a rejeito, determinando o prosseguimento do feito. Alegam os agravantes/executados, em síntese, que o agravado ao ingressar com a executiva teria incluído no polo passivo o sócio administrador da empresa agravante. Argumentam também que o Distrito Federal deixou o processo parado por extenso lapso temporal o que possivelmente haveria maculado o feito definitivamente pela prejudicial de mérito da prescrição intercorrente. Afirmam que o ônus da prova seria da parte agravada/exequente e, consequentemente, a análise de eventual ilegitimidade passiva não demandaria dilação probatória, conforme destacado na decisão. Defendem que a solidariedade nos créditos tributários aos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas não é automática e caberia ao agravado/exequente comprová-la por meio do competente processo administrativo. Asseveram que o trâmite processual por longos 11 anos superaria todos os princípios processuais, inclusive o da razoabilidade. Sustentam que não é admissível que o Distrito Federal deixe de agir em benefício de todos, pois, sua inatividade, além de ilegal, provoca a perda da oportunidade de discutir sobre a constituição ou não de débitos. Argumenta que a ação foi proposta dentro do prazo, contudo não se logrou citar os executados, diligência que só restou frutífera em 05/05/2017 com o comparecimento espontâneo por meio da exceção de pré-executividade. Desse modo, conclui pela ocorrência da prescrição intercorrente que afeta definitivamente o crédito tributário pela inércia do agravado. Ao final, resume que “em 17/06/2003, há mais de 17 anos, foi determinada a intimação do agravado sobre o passamento do 2o agravante, entretanto, o agravado fez carga dos autos somente em 11/11/2004, porém, a manifestação na qual requer a citação do espólio somente foi protocolada em 24/01/2006.” Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como de eventuais atos executórios de constrição como bloqueios e penhoras. No mérito, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva do 2o executado JOSÉ LUCAS PEREIRA e que seja declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário em razão do abandono processual e inércia do agravado. Preparo ID17706284. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não identifico a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Como é sabido, a exceção de pré-executividade é meio de defesa, sem dilação probatória, que faculta ao devedor a alegação de questões de ordem pública e de matérias cognoscíveis de ofício. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo a quo, embora a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, não é cabível exceção de pré-executividade para se discutir ilegitimidade passiva na hipótese em que exige dilação probatória, como, em tese, aparenta ser o caso dos autos. Noutro giro, neste momento de cognição sumária não exauriente, entendo tal como concluiu o Juiz na decisão agravada, pois até a apresentação da exceção de pré-executividade pelos agravantes/executados, em 05.05.17, não se constata nos autos a inércia da Procuradoria do Distrito Federal para promover o andamento da execução, ou praticado qualquer ato necessário à citação do devedor. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente. Vejamos o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.